Tribunal: TJSP
Processo: 2221186-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
VOTO No 29980

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do Executado, como forma de compeli-lo ao pagamento do débito. Inadmissibilidade. Medida atípica inadequada ao fim pretendido pelo credor, soando mais como forma de sanção, incompatível com o poder geral de cautela do juiz (art. 139, IV, do NCPC). Recurso não provido, neste ponto.

Ementa:
VOTO No 29980

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do Executado, como forma de compeli-lo ao pagamento do débito. Inadmissibilidade. Medida atípica inadequada ao fim pretendido pelo credor, soando mais como forma de sanção, incompatível com o poder geral de cautela do juiz (art. 139, IV, do NCPC). Recurso não provido, neste ponto. Requerimento de designação de leilão eletrônico de bem imóvel. Liberação da penhora incidente sobre o bem imóvel. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido, neste ponto.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221186-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados VIAÇÃO RUBANIL LTDA, CASSIANO
ANTONIO PEREIRA e MANUEL JOÃO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221186-03.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 44a VARA CÍVEL CENTRAL
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADOS: VIAÇÃO RUBANIL LTDA. E OUTRO
VOTO No 29980
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Requerimento de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do
Executado, como forma de compeli-lo ao pagamento do débito.
Inadmissibilidade. Medida atípica inadequada ao fim pretendido
pelo credor, soando mais como forma de sanção, incompatível com
o poder geral de cautela do juiz (art. 139, IV, do NCPC). Recurso
não provido, neste ponto. Requerimento de designação de leilão
eletrônico de bem imóvel. Liberação da penhora incidente sobre o
bem imóvel. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso
não conhecido, neste ponto.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/14) interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos autos da execução de título extrajudicial
ajuizada contra VIAÇÃO RUBANIL LTDA. E OUTRO, contra a r. decisão (fls. 68/70)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 44a Vara Cível do Foro Central da Comarca
de São Paulo, Dra. Anna Paula Dias da Costa, que indeferiu o requerimento de
suspensão da CNH do Agravado e determinou a expedição de carta precatória para
praceamento do bem imóvel objeto da matrícula no 210.229.
Aduz o Agravante, em suma: (i) que, até o momento, houve o
bloqueio de R$ 1.280,95, via Bacenjud e de um imóvel, avaliado em R$ 350.000,00,
insuficientes para o pagamento do débito (VC - R$2.665.061,45); (ii) a possibilidade
de suspensão da CNH como meio de compelir os Agravados a cumprir a obrigação
de pagar, nos termos do art. 139, IV, do NCPC; (iii) possibilidade de adoção de
medidas excepcionais para garantir o sucesso das execuções; (iv) o Juízo a quo
deveria ter designado leilão eletrônico do imóvel penhorado, nos termos dos arts.
879, inc. II e 882 do NCPC, observando os princípios da celeridade e economia
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final,
o provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de deferir (a) o
requerimento de suspensão da CNH do Agravado e (b) a designação de leilão
eletrônico do bem imóvel.
Negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
1.510/1.511).
Resposta ao recurso (fls. 1.516/1.525).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 1.514).
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial aparelhada com
cédula de crédito bancário (fls. 26/31 dos autos de origem), ajuizada contra os
Agravados, visando o recebimento de R$ 2.665.061,45 (dois milhões, seiscentos e
sessenta e cinco mil, sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que indeferiu o
requerimento de suspensão da CNH do Agravado e determinou a expedição de carta
precatória para praceamento do bem imóvel objeto da matrícula no 210.229.
Da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.
Aduz o Agravante, em suma, que, até o momento, houve o
bloqueio de R$ 1.280,95 (mil duzentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos),
via Bacenjud e de um imóvel, avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil
reais), insuficientes para o pagamento do débito (VC - R$2.665.061,45) e a
possibilidade de adoção de medidas excepcionais - suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação - como meio de compelir o Executado a cumprir a obrigação de pagar,
nos termos do art. 139, IV, do NCPC.
Respeitadas as razões recursais, a pretensão de suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação - CNH do Executado, medida atípica restritiva de
direitos, foi corretamente indeferida pelo Juízo a quo, pois não se mostra adequada
ao recebimento do crédito do Agravante, aproximando-se mais de modalidade de
punição ou penalização do Agravado, razão pela qual não pode ser adotada.
Neste sentido, a lição de Fredie Didier Jr. e Outros:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“...
entendemos
que
não
são
possíveis,
em
princípio, medidas executivas consistentes na retenção
de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de
passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de
crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao
pagamento integral de dívida pecuniária.
Essas não são medidas adequadas ao atingimento do
fim almejado (o pagamento de quantia)
não há,
propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e
o objetivo buscado, uma vez que a retenção de
documentos pessoais ou a restrição de crédito do
executado
não
geram,
por
consequência
direta,
o
pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas
soam mais como forma de punição do devedor, não como
forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial
e as cláusulas gerais executivas não autorizam a
utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas
apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.”1
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Diligências para efetivação
da penhora e pagamento, por meio do Infojud e Bacenjud
que restaram frustradas. Pedido de bloqueio de cartões
de
crédito
da
executada.
Medidas
indutivas
e
coercitivas previstas no artigo 139 do NCPC que devem
respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor.
Cancelamento dos cartões de crédito que não se presta
ao fim desejado, no caso, o pagamento do débito.
Recurso não provido.” (Ag. 2260027-72.2016.8.26.0000,
Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 03/03/2017, destacou-se)
“PENHORA. Bloqueio de cartões de crédito. Inadmissibilidade. Medida que nada contribui à localização de bens para garantia da execução.
Inteligência do disposto no inciso IV do art. 139 do
Cód. de Proc. Civil. Decisão que negou provimento ao
agravo
de
instrumento
mantida.
Agravo
regimental
improvido.” (AgRg 2243140-13.2016.8.26.0000, Rel. José
Tarciso Beraldo, 37a Câmara de Direito Privado, j.
21/02/2017, destacou-se)
“EXECUÇÃO. Pedido de bloqueio do cartão de crédito do
devedor como medida coercitiva. Inaplicabilidade do
artigo 139, inciso IV, do CPC. Princípio da menor
onerosidade ao devedor que prevalece, no caso, em que o
1 Curso de Direito Processual Civil: Execução. 7a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, v.5, p. 115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor não exauriu a busca de bens para satisfação da
dívida. Prevalência do princípio da proporcionalidade e
razoabilidade. Inteligência do artigo 8o do CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Ag. 2011807-
90.2017.8.26.0000, Rel. Fernando Sastre Redondo, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2017, destacou-se)
Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados,
também deste E. Tribunal: Ag. 2243081-25.2016.8.26.0000, Rel. César Peixoto, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2017; e Ag. 2249977-84.2016.8.26.0000, Rel.
Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2017.
Por ser assim, considerando que a medida em análise não é
adequada à obtenção do resultado prático da execução, pois restringe direitos do
devedor, sem qualquer correlação com a possibilidade do pagamento dos valores
executados, pena de violação ao princípio da proporcionalidade (adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Recurso não provido, neste ponto.
Da designação de leilão eletrônico do bem imóvel.
Pretende o Agravante a designação de leilão eletrônico do bem
imóvel objeto da matrícula no 210.229, nos termos dos arts. 879, inc. II e 882 do
NCPC.
Contudo, compulsando os autos de origem verifica-se que o
Agravante noticiou que referido bem imóvel foi alienado, bem como requereu a
liberação da penhora incidente sobre ele (fls. 981/982 dos autos originários).
Assim, o Agravante não possui mais interesse recursal,
porquanto fato superveniente liberação da penhora incidente sobre o bem imóvel
esvaziou a utilidade e a necessidade deste agravo de instrumento.
Recurso não conhecido, neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator